Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. MATÉRIA QUESTIONADA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso interposto para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de pagar ao embargante a quantia de R$ 18.693,09, a título de honorários médicos. Alega, a parte embargante, a existência de omissão no acórdão, pugnando pela intimação do Distrito Federal e da parte autora, para pagamento das despesas hospitalares.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. A irresignação do embargante, no sentido de que o Distrito Federal e da parte autora fossem intimadas para dar cumprimento à condenação, foge ao escopo dos embargos e a alçada desta Turma Recursal, devendo ser tratada em sede de cumprimento de sentença.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Após julgamento, encaminhe-se os autos para a presidência da Turma para a análise do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 21826603).